Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. VÍCIO OCULTO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, em 25.9.2013, do veículo Chevrolet Agile LTZ, ano 2013/2013, placa JKO- 7645/DF. Aduz o requerente que, a despeito de seu zelo à manutenção do automóvel, em dezembro de 2019, o painel do veículo teria apresentado uma pequena rachadura, que rapidamente aumentou de tamanho. Alega que a situação fática seria hipótese de vício oculto. Em razão de não lograr resolução à controvérsia, postula a condenação das requeridas à indenização por danos materiais, além da compensação por danos morais.
II. De outro lado, as requeridas suscitam preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração da origem do alegado vício. No mérito, aduzem a expiração do prazo de garantia e a ausência de comprovação de danos materiais.
III. Nesse quadro, não obstante se tratar, em tese, de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, à míngua de laudo técnico, não há como precisar o nexo causal entre a rachadura no painel automotivo, manifestada após período superior a 6 anos da aquisição do veículo, e o vício de qualidade do produto, tudo a redundar na necessidade de prova pericial para alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o e Lei n 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II). Portanto, irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).